Tribunal: TJSP
Processo: 2192017-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Restituição de Valores e Indenização por Danos Materiais. Contrato de locação de bens móveis. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que considerou válida a citação da executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Carta de citação enviada via Correio, que foi recebida por terceiro, além de ter sido encaminhada para endereço diverso do endereço da

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Restituição de Valores e Indenização por Danos Materiais. Contrato de locação de bens móveis. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que considerou válida a citação da executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Carta de citação enviada via Correio, que foi recebida por terceiro, além de ter sido encaminhada para endereço diverso do endereço da executada. Citação que, no caso, não poderia ter sido considerada válida. Vício de citação bem evidenciado. Circunstância que impõe o reconhecimento de nulidade desse ato e também dos atos subsequentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*